Tribunal: TJES
Processo: 0000136-15.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso; Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-15.2023.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO DA CONCEICAO ALMEIDA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESISTÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
DESP
ROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos por três réus contra sentença que os condenou nas sanções dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 329; e 304 c/c 297, caput, todos do Código Penal. O primeiro apelante buscou a absolvição dos crimes de uso de documento falso e resistência, o redimensionamento das penas-bases e a exclusão de causas de aumento. O segundo e o terceiro apelantes pleitearam a exclusão de causa de aumento por emprego de arma de fogo, a redução das penas e o afastamento de agravantes e majorantes, além de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição do primeiro apelante pelo crime de uso de documento falso (art. 304, CP); (ii) a possibilidade de absolvição pelo crime de resistência (art. 329, CP); (iii) a exclusão da causa de aumento por emprego de arma de fogo nos crimes de roubo (art. 157, § 2º-A, I, CP); (iv) o redimensionamento das penas-bases com fundamento na reanálise das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (v) o reconhecimento da desproporcionalidade na aplicação de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria quanto ao crime de roubo; e (vi) a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou em âmbito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de uso de documento falso se consuma com o mero porte do documento falsificado, independentemente de apresentação espontânea, conforme entendimento jurisprudencial. Provas documentais e testemunhais, corroboradas por confissão do primeiro apelante, demonstram materialidade e autoria do delito, afastando a possibilidade de absolvição. O crime de resistência foi caracterizado pelo uso de violência contra policiais durante a execução de ato legal. Depoimentos de agentes públicos, corroborados por outros elementos probatórios, demonstram que os apelantes furaram cercos policiais e efetuaram disparos de arma de fogo, configurando oposição à execução de ato legal. A causa de aumento por emprego de arma de fogo possui natureza objetiva e se comunica a todos os agentes envolvidos na prática criminosa, ainda que nem todos portem a arma. Provas testemunhais, laudos periciais e o depoimento da vítima confirmam o uso da arma de fogo durante o crime de roubo, justificando a majorante aplicada. A fundamentação da sentença para a valoração negativa das circunstâncias judiciais é idônea, destacando-se, em relação ao crime de roubo, a premeditação, o período noturno, os prejuízos patrimoniais consideráveis causados às vítimas e a conduta social dos apelantes, o que legitima o aumento da pena-base. As condenações transitadas em julgado, ainda em execução, afastam a incidência do prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal, permitindo a valoração negativa dos antecedentes criminais dos apelantes. A cumulatividade de causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, é válida, desde que fundamentada, conforme Súmula nº 443 do STJ, o que se verifica no presente caso. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP, em razão da atuação em sede recursal, arbitrando-se o valor para cada réu representado, a ser custeado pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 304; 297; 329; e 59.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ACr 0080095-71.2017.8.26.0050, Rel. Desª Ely Amioka, j. 21/03/2019; STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/11/2019; STJ, AgRg-HC 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023.AgRg no HC 723.349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg-HC 810.561/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 23/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000136-15.2023.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO DA CONCEICAO ALMEIDA, DEYESLEI PETERSON ANTUNES GLORIA, RAIMUNDO MARCIO DA LUZ SOUZA

Advogado(s) do reclamante: VIVIAN GOMES CAETANO DA VITORIA, CAIO DE FREITAS SANTOS, MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação criminal interpostos por
João da Conceição Almeida, Raimundo Márcio da Luz Souza
e
Deyeslei Peterson Antunes Glória
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara
Única da Comarca de Fundão
(id.
9751316
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/04 dos autos físicos, o seguinte:

“[...]
PRIMEIRA IMPUTAÇÃO – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Revelam as peças de inquérito policial que alicerçam a presente ação penal pública que,
no dia
13 de maio de 2023,
no período noturno, em imóvel residencial situado à Rua Angelo Palauro, s/no, distrito de Timbuí, nesta Comarca, os denunciados
DEYESLEI PETERSON ANTUNES GLORIA, JOÃO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA e RAIMUNDO MARCIO DA LUZ SOUZA,
agindo de forma consciente e voluntária, em concurso de agentes e unidades de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, diversos bens de valor (um veículo automotor GMjPrisma, cor prata, placas MQZ4795, um Notebook, marca Acer, dois pares de tênis, dois frascos de perfume Empire L'Attitude, uma TV LG 43", um ventilador marca Vitalite, uma garrafa de vinho importado, um aparelho celular marca Asus, um par de fones Bluetooth, dentre outros), vitimando Henrique Gomes Bermudes e sua família.

Por ocasião do fato, a vítima estava chegando em sua residência. Um dos denunciados se aproximou do portão e perguntou a localização de um endereço, tendo a vítima respondido.

Em seguida, Henrique Gomes Bermudes entrou com seu veículo na garagem da casa e, antes de fechar o portão, um dos denunciados fez a abordagem repentina e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, forçando a rendição.

Durante a execução do roubo, a vítima e seus familiares foram colocados no sofá e mantidos sob vigilância de um dos denunciados, enquanto outros dois denunciados ingressaram nas dependências, um deles portando uma arma de fogo, tipo pistola, e começaram a revirar a casa, a fim de encontrar bens de valor para subtração.

A vítima relatou que os denunciados chegaram em um veículo GMjPrisma Joy, de cor cinza, placas QOA4A31, além de ter ouvido dos denunciados que haviam recebido a "fita errada", visto que não encontraram um cofre dentro da residência.

Na sequência,
DEYESLEI PETERSON ANTUNES GLORIA, JOÃO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA e RAIMUNDO MARCIO DA LUZ SOUZA
fugiram com vários objetos subtraídos da residência e com o veículo automotor da vítima.

SEGUNDA IMPUTAÇÃO – DO CRIME DE RESISTÊNCIA

A
pós a consumação do roubo, a polícia militar foi acionada pela vítima e passou a realizar buscas na região, obtendo a informação de que os denunciados teriam se evadido em direção ao distrito de Praia Grande.

No decorrer das diligências, em trecho da rodovia que liga Fundão e Praia Grande, os policiais localizaram um dos veículos envolvidos na ocorrência, logrando êxito na detenção e prisão do denunciado DEYESLEI PETERSON ANTUNES GLORIA, que estava a bordo do veículo GM/Prisma Joy, de cor cinza, placas Q0A4A31, e não ofereceu resistência.

Na sequência, foi visualizada a passagem do veículo automotor GMjPrisma, cor prata, placas MQZ4795, que foi roubado na ação. JOÃO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, que estava na condução, não obedeceu a ordem de parada e seguiu em alta velocidade em direção à região de Nova Almeida, no vizinho município de Serra.

Foi realizado o acompanhamento pelos policiais. O denunciado RAIMUNDO MARCIO DA LUZ SOUZA, que estava no banco do carona, tentou atirar com um revólver calibre 38 em direção à guarnição, forçando que os policiais efetuassem disparos para fazer cessar o ato de resistência violenta.

Em determinado momento da perseguição, mais precisamente no trevo de entrada do bairro Praia de Marbella, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e capotou, sendo os ocupantes detidos e presos em flagrante, constando que estavam de posse dos bens subtraídos e de uma das armas de fogo empregada na ação.

Assim agindo, os denunciados JOÃO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA e RAIMUNDO MARCIO DA LUZ SOUZA, durante a tentativa de fuga, mediante grave ameaça, opuseram à execução de ato legal por parte de policiais militares, praticando o delito autônomo de resistência.

T
E
RCEIRA IMPUTAÇÃO – DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO

A
o final das diligências, ao ser conduzido perante a autoridade policial para as
providências de praxe, o denunciado JOÃO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA fez uso de documento público materialmente falso.

Na ocasião, ao ser questionado pelos policiais acerca de sua identificação, o denunciado apresentou uma "Carteira Nacional de Habilitação - República Federativa do Brasil - Ministério da Infraestrutura - Departamento Nacional de Trânsito - Estado do Pará", em nome de George Alex da Silva Martins, nº de registro: 03308367635, com indicativos de falsificação.

Após diligências de confirmação, restou atestada a falsidade do documento apresentado pelo agente. O Setor de Inteligência da Polícia Civil do Norte informou o nome verdadeiro do denunciado, tendo sido constatada a existência de dois mandados de prisão em aberto em desfavor de JOÃO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, que tentava ocultar a condição de foragido
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar:

– o apelante
João da Conceição Almeida
nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do art. 329 e do art. 304 c/c art. 297,
caput,
todos do Código Penal, à pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão,
bem como
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
além do pagamento de
310 (trezentos e dez) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado;

– o apelante
Raimundo Márcio da Luz Souza
nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e do art. 329, ambos do Código Penal, à pena de
2
0
(vinte) anos de reclusão,
bem como
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
além do pagamento de 280
(
duzentos e oitenta
) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado;

– o apelante
Deyeslei Peterson Antunes Glória
nas sanções do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
sediadas no id.
10225144
, a defesa de
João da Conceição Almeida
requer:
i)
a absolvição quanto ao crime do art. 304, do Código Penal, eis que não foi demonstrado que o acusado utilizou o documento falso;
ii)
a absolvição quanto ao crime do art. 329, do Código Penal, por falta de provas;
iii)
o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal;
iv)
seja reconhecida a desproporcionalidade da aplicação de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria quanto ao crime de roubo.

No id.
10662728
constam as razões recursais de
Raimundo Márcio da Luz Souza
e
Deyeslei Peterson Antunes Glória
, por meio das quais pleiteiam:
i)
seja afastada a causa de aumento do uso de arma de fogo, por falta de provas de que os apelantes teriam utilizado arma de fogo;
ii)
a absolvição do apelante Raimundo quanto ao crime de desobediência, eis que a ordem de parada somente se dirigiu ao motorista do veículo;
iii)
redimensionamento das penas-bases, ou, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial;
i
v
)
o decote da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, eis que o crime não foi praticado contra pessoa idosa;
v)
a aplicação da fração de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea, conforme orienta a jurisprudência; e
v
i
)
seja reconhecida a desproporcionalidade da aplicação de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria quanto ao crime de roubo. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Com relação ao pleito de absolvição quanto ao crime previsto no artigo 304, do Código Penal, a defesa
de
João da Conceição Almeida

aduz a impossibilidade de condenação, sob o fundamento de que a prova amealhada não comprovaria que ele teria apresentado o documento falso aos policiais.

Dito isso, passo à análise.

Sobre o tipo penal, a conduta ilícita é descrita nos seguintes termos:

Uso de documento falso

Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.

Quanto à consumação delitiva de tal crime, coaduno com o entendimento jurisprudencial de que, para tanto, não é necessária a apresentação espontânea do documento pelo agente, consumando-se o delito mesmo quando o réu estiver portando o documento falso. Nesse sentido:

[...]. Irrelevância de o documento falsificado ter sido apresentado espontaneamente pelo acusado ou ter sido exigido pelos policiais, uma vez que o ato de portar o documento falso, por si só, já configura o crime de uso de documento falso. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Crime configurado. [...]. (TJSP; ACr 0080095-71.2017.8.26.0050; Ac. 12328869; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 21/03/2019; DJESP 28/03/2019; Pág. 3810).

PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. [...]
quanto à consumação do delito, é assente na jurisprudência que a exibição ou o mero porte caracterizam o tipo penal quando são documentos de cunho obrigatório, o que é o caso do certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV), assim como a carteira de habilitação, nos termos do artigo 133 c/c artigo 232 do código brasileiro de trânsito
. Por tais razões, mantenho a condenação pelo crime previsto no artigo 304 c/c 297 do Código Penal ante o acervo probatório colacionado aos autos, questões bem analisadas na sentença e indene de dúvidas, que não merece qualquer reparo. [...]. (TJRJ; APL 0031868-33.2015.8.19.0206; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Rafael Estrela Nobrega; DORJ 17/12/2021; Pág. 220).

Feita essa breve análise, passo à discorrer sobre o conjunto probatório constante nos autos.

Destaco, inicialmente, que a materialidade delitiva ficou comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/07, Boletim Unificado de fls. 48/49, Auto de Apreensão de fl. 27 e cópia do documento apreendido de fl. 21.

No que tange à autoria do delito em questão por parte do apelante, entendo que essa também restou devidamente demonstrada nos autos, principalmente pela prova testemunhal existente.

Neste particular, o corréu Deyeslei Peterson Antunes Glória, ao ser interrogado em juízo, narrou que “
que quem ofereceu um documento que não correspondia com o nome dele foi o João; (...) que o documento apresentado pelo João aos policiais era diferente do nome dele”.

Por sua vez, o corréu
Raimundo Márcio da Luz Souza
consignou
“
que não sabe o motivo do João dar o documento de outra pessoa; que conheceu ele como George”.

Já o apelante
João da Conceição Almeida,
em seu interrogatório em juízo, confirmou o uso de documento falso, consignando
“
que se encontra com o documento de George na rua; que arrumou e trabalhou por aproximadamente 10 meses na rua com esse documento; que se encontrava em evasão do semiaberto; que comprou esse documento de uma pessoa; que São Paulo mandou para ele por SEDEX; que usava esse documento; (...) que era uma CNH; (...) que os policiais pegaram os documentos do seu bolso; que esse documento estava em seu bolso; que usou esse documento por um tempo na rua; (...) que ficou 12 anos preso pelo artigo 157, tráfico e artigo 121; (...) que evadiu do semiaberto; (...) que adquiriu o documento para trabalhar na rua”.

Assim, diante da prova testemunhal exposta acima e da confissão do apelante, verifica-se que, de fato, o apelante praticou o crime de uso de documento falso.

Ademais, em que pese o réu tenha negado que apresentou o documento falso aos policiais no momento da abordagem, tal fato não possui o condão de conduzir à sua absolvição, tendo em vista que, consoante já fundamentado, para a consumação do delito de uso de documento falso, basta a comprovação do porte pelo agente, não sendo necessária a sua efetiva apresentação espontânea.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos comprova a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304, do Código Penal, por parte do recorrente
João da Conceição Almeida
, não podendo ser acolhido o pleito de absolvição quanto a este delito.

De igual modo, tampouco merece guarida o pleito de absolvição dos acusados
João da Conceição Almeida

e

Raimundo Márcio da Luz Souza
quanto ao crime de resistência.

Em que pese a defesa de
Raimundo Márcio da Luz Souza
faça menção ao crime de desobediência,
tem-se que os apelantes foram condenados pelo crime de resistência.

Feita essa ressalva,
passo ao exame do pleito absolutório quanto ao crime do
artigo 329, do Código Penal
, que dispõe sobre o crime de resistência, e assim prevê
,
in verbis
:

Art. 329.
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência
ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

N
o caso em comento, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais
militares
, certo que
a autoria

e materialidade do crime de resistência restou cristali
na
.

Nesse particular,
ao prestar depoimento em juízo, o policial militar
Jean Carlos Morais Cabidelli, narrou que, após o roubo, fizeram o acompanhamento do carro roubado, em que estavam os apelantes
João da Conceição Almeida

e

Raimundo Márcio da Luz Souza
,
tendo os acusados fura
do
os cercos policiais realizados, bem como efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição. Confira-se:

“
[...]
que houve resistência;

que desde quando fizeram o primeiro cerco, os acusados furaram o cerco; que na descida da ponte de Nova Almeida eles furaram o primeiro cerco da polícia; que no segundo cerco, no final de Nova Almeida, os acusados furaram também e só pararam porque capotaram o veículo;
que não conhecia os acusados; que confirma as declarações prestadas em sede policial às fls. 11-v/12;
que atribui o crime de resistência à fuga e ao disparo de arma de fogo;
que em Praia Grande, quando visualizaram o segundo veículo, escutaram um ou dois disparos de arma de fogo; que imediatamente entraram em contato com a 14ª CIA , informando que os acusados estavam armados e era para fazer um cerco em Nova Almeida;
que furaram o cerco em Nova Almeida e só pararam quando capotaram no final de Nova Almeida”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Márcio de Azevedo da Silva, que assim narrou em seu depoimento em juízo:

“
que a posteriori, em ato contínuo, fizeram o acompanhamento do outro veículo, o Prisma mais antigo, sendo o da vítima e onde estavam os outros dois meliantes;
que no trajeto, percebeu que um deles, de posse de arma de fogo, sendo um revólver calibre .38, tentou efetuar dois disparos em direção à guarnição, momento em que os policiais efetuaram mais dois disparos para tentar reverter a injusta agressão;
que pediram a CPU da 14ª CIA; que eles passaram na região da ponte de Nova Almeida, adentraram em Nova Almeida; que em Marbella, no trevo, os acusados capotaram, momento em que conseguiram deter os dois meliantes que faltavam”.

Por ser oportuno, rememoro o valor do depoimento testemunhal destes servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Assim, não restam dúvidas de que o
s
recorrente
s
João da Conceição Almeida

e

Raimundo Márcio da Luz Souza

se op
useram
à execução de ato legal, mediante
disparos de arma de fogo
, razão pela qual também
não há que se falar em absolvição do
s
réu
s
quanto ao crime do art. 329, do Código Penal
.

Prosseguindo, a
defesa dos apelantes
Raimundo Márcio da Luz Souza
e
Deyeslei Peterson Antunes Glória
requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, argumentando que não teria sido comprovado nos autos que eles também utilizaram o revólver apreendido.

A esse respeito, registro que a
materialidade
e
autoria
do crime de roubo restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/07, Auto de Apreensão de fl. 17, Guia de Remoção de veículo de fl. 18, Auto de Restituição de fls. 29, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 28, Laudo Pericial nº 7.667/2023 (id.
9751294
)
,
que atestou a eficiência da arma de fogo, bem como pela prova testemunhal produzida em juízo.

Especificamente quanto à utilização da arma de fogo, circunstância questionada pelos apelantes
Raimundo Márcio da Luz Souza
e
Deyeslei Peterson Antunes Glória,
tem-se que a vítima
Henrique Gomes Bermudes
, ao ser ouvida em juízo, confirma que o acusado João
da Conceição Almeida foi quem o rendeu com a arma de fogo, narrando que durante a ação criminosa, especialmente enquanto os indivíduos passavam a arma de fogo um para o outro. Confira-se:

“
que quem perguntou o endereço foi o acusado João da Conceição Almeida; que quem o abordou quando voltou para fechar o portão foi o acusado João da Conceição Almeida; que quem o abordou no portão com uma arma foi o mesmo que o perguntou sobre o endereço; que o assalto foi anunciado;

[...]

que consegue se lembrar de uma arma, sendo um revólver prateado; que não consegue afirmar se tinha outra arma, mas teve a impressão que tinha sim; que tirando o momento da abordagem no lado de fora, eles não chegaram a apontar a arma; que estava de cabeça baixa no momento, então se eles apontaram, não viu; [...]
que quem portava a arma era o acusado João da Conceição Almeida, mas durante as buscas dos bens, um passava a arma para o outro
”.

Além disso, é de se considerar que
a causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo tem natureza objetiva, estende-se a todos os envolvidos na empreitada criminosa, ainda que algum dos agentes não estivesse armado, aplicando-se, assim, a teoria monista, regra adotada por nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OS BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...] 8. Conforme a jurisprudência desta Corte,
"no caso de

crime cometido mediante o emprego de

arma

de

fogo, por se tratar de

circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de

pessoas (Código Penal, art. 29)"
(RHC n. 64.809/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). [...] Agravo desprovido.
(STJ; AgRg-HC 857.826; Proc. 2023/0353634-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/12/2023).

Dito isso, observa-se que a vítima descreveu com detalhes a prática criminosa, afirmando categoricamente, tanto em sede administrativa, quanto em sede judicial, que houve emprego de arma de fogo, o que possibilita o reconhecimento da referida majorante a todos os acusados.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena, formulados pelas defesas dos réus.

Diante da pluralidade de réus
e de crimes,
passo à análise individualizada das dosimetrias da pena.

Apelante
Raimundo Márcio da Luz Souza
:

1.1. Art. 157, § 2º,
II, e § 2º-A, I,
do Código Penal:

Na
primeira fase da dosimetria da pena,
ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59 do CP, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, o nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, os
antecedentes,
a
conduta social,
as
circunstâncias e
as
consequências do crime
, fixando a sua pena-base
em 0
9
(
nove
)
anos
de reclusão
.

No que concerne à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante consignou que o crime foi
premeditado
, o que aumenta a possibilidade de êxito na prática do crime, justificando assim a imposição de maior reprimenda.

Em que pese a alegação da defesa de que a referida fundamentação seria inidônea e desprovida de elementos nos autos, certo é que ela encontra amparo na prova produzida, especialmente levando em conta a palavra da vítima, que registrou que os acusados já entraram na residência procurando por um cofre, chegando a ouvi-los dizer que
“haviam recebido ‘a fita errada’”.
Essa circunstância foi corroborada pelo acusado
João da Conceição Almeida,
que afirmou em seu interrogatório que o roubo foi premeditado diante da informação de que havia um cofre na residência com cerca de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) de pagamento de colheita de café.

Dessa forma, a premeditação do crime se encontra devidamente provada nos autos, de modo que deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.

Prosseguindo, quanto aos
antecedentes
, o magistrado
a quo
consignou que o acusado possui as seguintes condenações transitadas em julgado: 0000386-50.2010.8.08.0044, 0000007-26.3200.8.80.8004, 0003047-87.2010.8.08.0048, 0005272-07.2015.8.08.0048 e 21010297162.

Nesse particular, a defesa pugna pela neutralização dos antecedentes do apelante, na medida em que
as condenações utilizadas têm mais de 15 (quinze) anos, sendo vedada
“a utilização
de perseguição eterna por fatos ocorridos em diferentes ocasiões”.

Assim, a pretensão da defesa diz respeito à incidência ou não do prazo depurador estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, na valoração dos antecedentes criminais quando da fixação da pena-base.

Por oportuno, destaco que de acordo com o
artigo 64, inciso I, do Código Penal
, as condenações passadas em julgado devidamente cumpridas ou cuja punibilidade fora extinta, em ambos os casos, há mais de 05 (cinco) anos, não são aptas a configurar a reincidência descrita no artigo 63, do Código Penal. Confira-se:

Art. 64. Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...].

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“‘
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes’
(AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)”.

Assentadas essas premissas, analisando o presente caso, bem como em consulta ao Sistema SEEU, verifico que a Ação Penal nº
0000386-50.2010.8.08.0044
transitou em julgado em
02/02/2015
,
e a
Ação Penal nº
0005272-07.2015.8.08.0048
, transitou em julgado em
03/10
/2017,
cabendo destacar que
a execução de ambas ainda se encontra em curso.

Logo, denota-se que
sequer inici
ou
o
transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do Código Penal, em relação às condenações acima mencionadas, não havendo que se falar em afastamento da reincidência do apelante e, com muito menos razão, dos seus maus antecedentes.

Assim, não há mácula na valoração negativa dos antecedentes do apelante
Raimundo Márcio da Luz Souza.

Prosseguindo, o magistrado consignou que
conduta social do acusado
é voltada à prática de crimes.

Dito isso, em que pese não se desconheça a impossibilidade de utilização de ações penais em curso para a negativação da conduta social, da análise dos autos e do sistema SEEU, é possível evidenciar que o
apelante se encontrava em cumprimento da pena, em regime aberto, quando da prática do crime apurado no presente feito, elemento capaz de evidenciar a maior reprovabilidade da sua conduta e, via de consequência, a exasperar a pena-base.

A esse respeito, vejamos o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

6. Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior.
7. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da conduta social.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o magistrado consignou que o crime foi praticado no período noturno, já no início da madrugada, tendo sido praticado em localidade com pouca movimentação (Distrito de Timbuí), o que facilitou a ação criminosa.

Trata-se de fundamentação idônea e que se presta à exasperação da pena-base, a teor da jurisprudência pátria. Confira-se:

“
3.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do RESP n. 1.888.756/SP, Tema 1087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º); todavia, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, é possível a valoração dessa circunstância para exasperar a pena-base, desde que não importe prejuízo ao réu, como no caso
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.347.087; Proc. 2023/0122272-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/06/2023; DJE 14/06/2023).

Logo, também reputo ser o caso de manutenção da valoração negativa das
circunstâncias do crime.

De igual forma, também verifico a necessidade de manutenção negativação das c
onsequências do crime
, na medida em que, apesar de parte dos bens subtraídos terem sido restituídos às vítimas, evidenciou-se dos autos que a maior parte dos bens, inclusive o carro da vítima, foi danificada em decorrência do capotamento sofrido pelos acusados quando da direção do veículo automotor. Conforme registrado nos autos, o veículo da vítima sofreu perda total, de modo que os prejuízos sofridos pela vítima superam, em muito, aqueles esperados pela prática do crime.

Vale dizer que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022
)”.

Assim, mantenho a valoração negativa das
consequências
do crime
.

No que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
reputo pertinente consignar que há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que as circunstâncias judiciais acima descritas extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal, conforme
acima fundamentado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Com base no exposto, no presente caso, entendo que a pena-base imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela, tendo sido observado o princípio da individualização da pena.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria da pena, a defesa requer o
decote da agravante do art. 61,
I
I, h, do Código Penal, eis que o crime não
teria sido
praticado contra pessoa idosa
e
a

aplicação da fração de 1/6
em relação
à atenuante da
confissão espontânea
, conforme orienta a jurisprudência.

Não merece guarida o pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, eis que o roubo foi praticado contra a vítima
Henrique Gomes Bermudes
e s
eus genitores, pessoas idosas
, sendo que a genitora, de 64 (sessenta e quatro) anos, foi mantida refém junto com a vítima na sala, ao passo que o genitor, que é acamado, ficou no quarto durante a ação delitiva. Conforme destacado na sentença, essas circunstâncias eram de conhecimento dos acusados, conforme narrado em seus interrogatórios.

A referida agravante foi integralmente compensada com a confissão espontânea, conforme autoriza a jurisprudência pátria. Vejamos:

Tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante à agravante idade da vítima, necessário se proceder à integral compensação delas.
[...]
(TJMG; APCR 0000732-24.2023.8.13.0329; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 10/12/2024; DJEMG 11/12/2024).

Diante disso, deixo de apreciar o pedido de redução do patamar da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, uma vez que já foi procedida a sua compensação integral.

Por fim, quanto à terceira fase da dosimetria, a defesa requer seja reconhecida a desproporcionalidade da aplicação de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria quanto ao crime de roubo.

Todavia, não assiste razão à defesa em sua irresignação, uma vez que a Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça e o atual entendimento jurisprudencial são no sentido de que não há irregularidade no cúmulo de majorantes, sendo necessária tão somente a fundamentação concreta que justifique a aplicação de cada causa de aumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II –
Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
. III –
In casu
, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento. " (fl. 54). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.561; Proc. 2023/0092133-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/08/2023).

No presente caso,
apesar do alegado pela defesa, o magistrado
a quo
trouxe fundamentação para justificar de forma concreta a i
ncidência de duas majorantes
.
Confira-se o trecho da fundamentação constante na sentença:

“
Portanto, diante da gravidade em concreto deste fato, que envolve a participação de 03 (três) indivíduos, o que qualifica o concurso de agentes, com participação direta de todos, não havendo, assim, que se falar em participação de menor importância de nenhum deles, já que todos adentraram à conduta principal e, inclusive, havendo o compartilhamento, dentre todos os agentes, da arma de fogo apreendida nestes autos e das ameaças perpetradas em face das vítimas, entendo pela incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, inciso II e 157, § 2º-A, I do Código Penal,
razão pela qual elevo a pena provisória em 1/3 (um terço) para posteriormente aumentá-la em 2/3, fixando-a, em definitivo, ao patamar de 20

(vinte) anos de reclusão
”.

Diante das circunstâncias narradas na sentença, reputo que está devidamente justificada a cumulação das causas de aumento previstas no § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Mantenho, assim, a pena fixada na sentença para o crime de roubo majorado, qual seja, de 20 (vinte) anos de reclusão e
280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

1.
2
. Art.
329
,
do Código Penal:

Na
primeira fase da dosimetria da pena
do crime de resistência
,
o nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, os
antecedentes,
a
conduta social
e motivos do crime,
fixando a sua pena-base
em 0
2
(
dois
)
anos
de
detenção.

No que concerne à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante consignou que Raimundo e João empreenderam fuga perigosa em via pública, furando vários cercos policiais, com disparos de arma de fogo, o que evidentemente se mostra suficiente a evidenciar a maior reprovabilidade de suas condutas, justificando assim a imposição de maior reprimenda.

Também não há mácula quanto à fundamentação adotada na sentença em relação aos
antecedentes
, conforme já consignado na dosimetria da pena anterior (tópico 1.1).

De igual modo, também é o caso de manutenção da valoração negativa da
conduta social
, eis que, como visto, o apelante se encontrava em cumprimento de regime aberto durante a prática do crime ora analisado.

Por fim, em relação aos motivos do crime, foi consignado que o acusado buscava a impunidade, o que também é fundamento apto à exasperação da pena-base.

Dessa forma, considerando
as peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que foi aplicada em patamar acima de 1/6 (um sexto), razão pela qual não há interesse recursal na análise do pleito de alteração da fração empregada a título da referida atenuante.

Ante o exposto, mantenho a pena

01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
quanto ao crime de resistência
.

Apelante
Deyeslei Peterson Antunes Glória
:

2
.1. Art. 157, § 2º,
II, e § 2º-A, I,
do Código Penal:

Na
primeira fase da dosimetria da pena,

o
nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, os
antecedentes,
a
conduta social,
as
circunstâncias e
as
consequências do crime
, fixando a sua pena-base
em 0
9
(
nove
)
anos
de reclusão
.

No que concerne à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante consignou que o crime foi
premeditado
, o que aumenta a possibilidade de êxito na prática do crime, justificando assim a imposição de maior reprimenda. Conforme já fundamentado no tópico 1.1, a premeditação encontra-se comprovada nos autos, conforme palavra da vítima e do interrogatório de João
da Conceição Almeida
.

Q
uanto aos
antecedentes
,
o magistrado utilizou a prévia condenação na Ação Penal nº
0002134-50.2018.8.08.0008, o que

não foi
q
uestionad
o
pela defesa.

Também é o caso de manter a valoração negativa da
conduta social
do acusado.

No ponto, o magistrado registrou que o acusado se utiliza da condição de motorista de aplicativo (uber) para a prática de crimes, em vez de exercer a referida atividade de forma
regular
. Além disso, sopesou que o acusado, dois dias antes do crime, praticou outro crime de roubo em outra cidade, demonstrando que
ele t
em p
erpetrado
crimes por diversos municípios do Estado, a evidenciar que a sua conduta social é voltada à prática de crimes.

Assim, foi adotada fundamentação idônea, não havendo reparo a ser feito.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a teor do já fundamentado no item 1.1, foi adequadamente considerada a prática do crime no período noturno, o que facilitou a ação criminosa.

De igual forma, também deve ser mantida a negativação das c
onsequências do crime
, diante do elevado prejuízo sofrido pela vítima, que, conforme consignado no item 1.1, superou, em muito, aquele inerente ao crime.

No que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
conforme já fundamentado alhures, há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que as circunstâncias judiciais acima descritas extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal, conforme
acima fundamentado.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria da pena,
a despeito do pedido de decote da
agravante do art. 61,
I
I, h, do Código Penal,
encontra-se provado nos autos que o crime foi praticado contra
a vítima
Henrique Gomes Bermudes
e s
eus genitores, pessoas idosas
.

No caso do apelante
Deyeslei
a atenuante da confissão foi integralmente compensada com a agravante da reincidência.

Diante disso, deixo de apreciar o pedido de redução do patamar da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, uma vez que já foi procedida a sua compensação integral.

Por fim, quanto à terceira fase da dosimetria,
conforme já apreciado no tópico 1.1,
não há irregularidade no cúmulo d
as
majorantes,
eis que o magistrado trouxe fundamentação concreta justificando a
aplicação de cada causa de aumento.

Assim, mantenho a pena de
21

(vinte e um) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias

de reclusão,
além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
.

Apelante
J
oão da Conceição Almeida
:

3.
1. Art. 157, § 2º,
II, e § 2º-A, I,
do Código Penal:

Na
primeira fase da dosimetria da pena,

o
nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, os
antecedentes,
a
conduta social,
as
circunstâncias e
as
consequências do crime
, fixando a sua pena-base
em 0
9
(
nove
)
anos
de reclusão
.

No que concerne à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante consignou que o crime foi
premeditado
, o que aumenta a possibilidade de êxito na prática do crime, justificando assim a imposição de maior reprimenda. Conforme já fundamentado no tópico 1.1, a premeditação encontra-se comprovada nos autos, conforme palavra da vítima e do interrogatório de João
da Conceição Almeida
.

Q
uanto aos
antecedentes
,
o magistrado utilizou a prévia condenação na
s Ações Penais nº 0002452-57.2011.8.08.0047,
0013101-39.2000.8.08.0024,

0004287-82.2006.8.08.0006,

200350010107948, 0005290-38.2007.8.08.0006 e 0013820-21.2000.8.08.0024.

A esse respeito, em consulta ao sistema SEEU e em consonância com a fundamentação já constante no tópico 1.1, verifico que as referidas condenações ainda estão em cumprimento, de modo que sequer iniciou a contagem do prazo depurador. Assim, a despeito de se tratarem de condenações antigas, não há óbice na sua utilização para negativação dos antecedentes.

Em relação à conduta social, conforme destacado pelo próprio acusado, ele estava evadido do regime semiaberto quando do cometimento do crime aqui analisado, circunstância que influi na desvaloração da conduta social. Além disso, também há nos autos que o acusado tem envolvimento com organização criminosa
(
Primeiro Comando da Capital - PCC)
, se tratando de pessoa temida na sociedade.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a teor do já fundamentado no item 1.1, foi adequadamente considerada a prática do crime no período noturno, o que facilitou a ação criminosa.

De igual forma, também deve ser mantida a negativação das c
onsequências do crime
, diante do elevado prejuízo sofrido pela vítima, que, conforme consignado no item 1.1, superou, em muito, aquele inerente ao crime.

No que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
conforme já fundamentado alhures, há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que as circunstâncias judiciais acima descritas extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal, conforme
acima fundamentado.

A defesa não faz nenhum questionamento quanto à segunda fase da dosimetria, se insurgindo apenas contra a cumulação de majorantes na terceira fase, o que já foi amplamente debatido
e afastado
no
tópico 1.1
.

Com base nisso, quanto ao crime de roubo majorado,
mantenho a pena de
2
0

(vinte) anos
de
reclusão,
além do pagamento de
280
(
duzentos e oitenta
) dias-multa
.

3.
2
. Art.
329
,
do Código Penal:

Na
primeira fase da dosimetria da pena,
o nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, os
antecedentes
,
a
conduta social
e motivos do crime
, fixando a sua pena-base
em 0
2
(
dois
)
anos
de
detenção.

No que concerne à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante consignou que Raimundo e João empreenderam fuga perigosa em via pública, furando vários cercos policiais, com disparos de arma de fogo, o que evidentemente se mostra suficiente a evidenciar a maior reprovabilidade de suas condutas, justificando assim a imposição de maior reprimenda.

Também não há mácula quanto à fundamentação adotada na sentença em relação aos
antecedentes
, conforme já consignado na dosimetria da pena anterior (tópico 3.1).

De igual modo, também é o caso de manutenção da valoração negativa da
conduta social
, eis que, como visto, o apelante se encontrava evadido do regime semiaberto, sendo, ainda, pessoa temida na sociedade, diante de seu envolvimento com o PCC.

Por fim, em relação aos motivos do crime, foi consignado que o acusado buscava a impunidade, o que também é fundamento apto à exasperação da pena-base.

Dessa forma, considerando
as peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Ante o exposto, mantenho a pena

01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
quanto ao crime de resistência
.

3.
3
. Art.
304, c/c art. 297,
capu
t
,
ambos
do Código Penal:

Na
primeira fase da dosimetria da pena,
o nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, os
antecedentes
e

a
conduta social
, fixando a sua pena-base
03 (três) anos e 06 (seis) mese
s
de reclusão,

No que concerne à
culpabilidade
, conforme acertadamente consignado pelo magistrado sentenciante, João confessou que se utilizava do documento falso para se ocultar perante a sociedade, chegando a utilizá-lo para trabalhar, de modo a garantir a sua condição de foragido do sistema prisional. Dessa forma, o objetivo de se perpetuar a sua impunidade revela a acentuada reprovabilidade do agir do réu e autoriza a exasperação da pena-base.

Também não há mácula quanto à fundamentação adotada na sentença em relação aos
antecedentes
, conforme já consignado na dosimetria da pena anterior (tópico 3.1).

De igual modo, também é o caso de manutenção da valoração negativa da
conduta social
, eis que, como visto, o apelante se encontrava evadido do regime semiaberto, sendo, ainda, pessoa temida na sociedade, diante de seu envolvimento com o PCC.

Dessa forma, considerando
as peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Ante o exposto, mantenho a pena

0
3
(
três
) ano
s de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa quanto ao crime de
uso de documento falso.

Por derradeiro,
o
advogad
o
dativ
o
,
Dr.
M
oisés Daniel Fernandes de Melo Anastácio
– OAB/ES nº
37
.
785
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal
em favor dos acusados
Raimundo Márcio da Luz Souza
e
Deyeslei Peterson Antunes Glória.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, haja vista que se trata de apenas 02 (dois) apelante, sob a imputação dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e no art. 329, ambos do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa dos apelantes durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
M
oisés Daniel Fernandes de Melo Anastácio
– OAB/ES nº
37
.
785

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
concernentes à sua atuação em âmbito recursal em favor d
e cada um dos réus
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, além de fixar honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)